Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716326-51.2025.8.07.0000 PACIENTE: ELIANE GONCALVES BEZERRA IMPETRANTE: VINICIUS AZEVEDO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS AZEVEDO DE LIMA em favor de ELIANE GONCALVES BEZERRA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Nas razões, o impetrante argumenta que a prisão preventiva é desproporcional e carece de fundamentação concreta. Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes, tem endereço certo e declarado, e está estudando para concluir sua formação, fato que demonstra sua intenção de reinserção social. Alega que a decisão de prisão preventiva foi baseada na gravidade abstrata do crime e na quantidade de drogas apreendidas, sem apresentar elementos individualizados que comprovem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Afirma que medidas cautelares, como a monitoração eletrônica, seriam suficientes para assegurar os bens jurídicos, sendo desnecessário o encarceramento. Assevera que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reforça que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena e deve ser fundamentada em dados concretos. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem liminar. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que defende a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes. Confira-se o conteúdo da decisão proferida pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e anexada em id 71162685 destes autos: (...) Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão da autuada, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso, resta evidenciada a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, notadamente pelas diversas porções de entorpecentes, inclusive de alto poder lesivo, bem como de petrechos para o tráfico apreendidos na residência da autuada. Considerando os elementos informativos dos autos, verifico que há indícios de atuação de organização criminosa para a prática do crime de tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi amparada em mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no 0706920-94.2025.8.07.0003 e os fatos assim se encontram em apuração. Apesar da autuada não ostentar registros criminais, entendo que a gravidade em concreto dos fatos denota risco à ordem pública e se mostra necessária à instrução criminal ainda em curso e à garantia da aplicação da lei penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Quanto à monitoração eletrônica entendo não ser suficiente no caso, haja vista que, ao que tudo consta, os fatos ocorreram na própria residência da autuada, de modo que a medida seria inócua ao fim de inibir a prática da mercancia ilícita. Neste exame preliminar, observa-se, da análise do que consta no feito principal n. 0719462-53.2025.8.07.0001, que foi deflagrada operação policial de combate ao tráfico de drogas, havendo notícias de que, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, a paciente foi presa em flagrante em sua residência, local onde foram encontradas diversas porções de maconha, haxixe, merla, comprimidos de êxtase e rohypnol, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e diversos apetrechos para uso e preparo de drogas (Ocorrência n. 1667/2025-0 24a DP, id 232887012 dos autos principais). Assim, ficam evidenciados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, além dos demais requisitos para a decretação da prisão preventiva, em especial o risco à ordem pública, diante da suspeita de envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, a partir da apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Ademais, o contexto da prisão em flagrante sugere a possível participação da paciente no grupo investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, uma vez que foi flagrada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, estando os fatos ainda sob apuração. As circunstâncias do flagrante, portanto, indicam, ao menos neste momento, que a prisão cautelar da paciente se mostra como único meio capaz de assegurar a ordem pública, considerando o efeito deletério, de amplo conhecimento público, que a disseminação de entorpecentes causa não só aos usuários, mas à toda a sociedade. No mais, apesar da alegada primariedade da paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, num primeiro exame, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva dos pacientes. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator